Tribunal: TJSP
Processo: 2025136-67.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 2025136-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é
denunciante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é denunciado
AGLIBERTO GONÇALVES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECEBERAM A DENÚNCIA oferecida
pelo Ministério Público em face de Agliberto Gonçalves, nos termos do art. 6o da Lei
8.038/90, com a delegação de competência a MM. Juízo da Comarca de Igarapava/SP,
para a continuidade dos atos de instrução e interrogatório do acusado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2025136-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26.798
2
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2025136-67.2020.8.26.0000
Denunciante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Denunciado: Agliberto Gonçalves (Prefeito do Município de Buritizal)
Comarca: Igarapava
Voto no 26.798
Procedimento Investigatório Apuração da prática do
delito tipificado no art. 90 da Lei 8.666/90, por três
vezes Prefeito Municipal de Buritizal Denúncia que
preenche os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal Desmembramento do feito quando
aos codenunciados não detentores do foro por
prerrogativa
de
função
nos
termos
do
atual
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal

Recebimento da denúncia Delegação de competência
ao juízo de primeiro grau para a continuidade dos atos
instrutórios, inclusive procedendo ao interrogatório do
acusado.
Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra AGLIBERTO GONÇALVES, Prefeito do Município
de Buritizal, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/90, por
três vezes, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, por fraude a
procedimentos licitatórios, com o intuito de obter vantagem decorrente da
adjudicação dos respectivos objetos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2025136-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26.798
3
O feito foi desmembrado quanto aos demais denunciados
(fls. 3540).
O denunciado foi notificado, constituiu defensor e
ofereceu defesa preliminar (fls. 3552/3580), sustentando, em síntese, a
inépcia da denúncia, por não ter sido individualizada sua conduta, bem
como a ausência de dolo, a impossibilidade de imputação dos fatos à sua
pessoa, por ser assessorado por pessoas técnicas e a lisura dos
procedimentos licitatórios mencionados pelo Órgão Ministerial. Ainda,
alega a impossibilidade de desmembramento do processo com relação aos
codenunciados (fls. 3552/3580).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
suspensão dos contratos decorrentes do pregão n. 26/2017, afastamento das
preliminares e recebimento da peça incoativa (fls. 3730/3747).
A liminar de suspensão do contrato decorrente do Pregão
n. 26/2017 foi deferida por este Relator.
É o relatório.
A denúncia é apta, uma vez que bem narrou as condutas
delituosas praticadas pelo denunciado, cumprindo as formalidades legais,
conforme art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2025136-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26.798
4
contraditório e a ampla defesa. Disso resta evidente que todos os princípios
do processo legal foram observados, pelo que a preliminar fica afastada.
No tocante ao desmembramento do feito com relação aos
codenunciados não detentores de foro por prerrogativa de função, nada a
ser revisto nesta oportunidade, seja porque este grau de jurisdição proferiu
a decisão de fls. 3540, seja porque alinhada com o atual entendimento do
E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a cisão processual nestes
casos é regra:
PETIÇÃO
COM
AGRAVO
REGIMENTAL.
MENÇÃO
A
INVESTIGADO NÃO OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR
PRERROGATIVA
NESTA
SUPREMA
CORTE.
DESMEMBRAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DESTINATÁRIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a
adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e das ações
penais originárias no tocante a investigados ou coacusados não
detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se,
apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando
se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante,
aferível em cada caso concreto.
2. Exaurida a competência do Supremo Tribunal Federal, incumbe
especificamente ao juízo destinatário deliberar sobre eventuais
questões pendentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 2025136-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26.798
5
3. Agravo regimental desprovido.
(Pet 7942 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
Julgado aos 29.03.19, DJe 05.04.19, Publicação 08.04.19 grifos
nossos)
Quanto às demais questões ventiladas na defesa
preliminar, verifico que não estão presentes, neste momento processual, as
hipóteses previstas no art. 397, incisos I a IV, do Código de Processo
Penal, pelo que inviável a absolvição sumária do acusado.
Por esse motivo, recebo a denúncia de fls. 01/21, haja
vista que preenche todos os requisitos legais, com o registro de que, agora,
não se pode aprofundar no exame do mérito.
Ante o exposto, por meu voto, RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo Ministério Público em face de Agliberto Gonçalves, nos
termos do art. 6o da Lei 8.038/90, com a delegação de competência a MM.
Juízo da Comarca de Igarapava/SP, para a continuidade dos atos de
instrução e interrogatório do acusado.
FERNANDO SIMÃO
Relator